Tribunal: STF
Processo: Rcl 63440
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, no indeferimento de “acesso a Relatórios de Inteligência Financeira (RIF s), bem como ao detalhamento de como se deu o acesso deles pelas autoridades, que foram utilizados na decretação de quebra de sigilo telemático operada nos autos da Medida Cautelar nº 0063679-97.2020.8.13.0145, na qual se descobriu o suposto envolvimento do ora Reclamante”. 



    Requer, por isso, seja concedida medida liminar, a fim de que “seja determinada a imediata suspensão do andamento da Ação Penal nº 5048026-88.2022.8.13.0145, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG, até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, pugna seja “deferido o pedido da Reclamação, concedendo amplo acesso à defesa do conteúdo dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) nº 53.685, 53686, 53.971, 53.973 e 53.974; bem como às comunicações realizadas pelo GAECO na requisição de tais relatórios à UIF” 



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, diante do que claramente consta na decisão reclamada (eDOC 13), não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, sobretudo a denotar, ao menos ictu oculli, existir, na situação posta, a fustigada ofensa à SV 14. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verificada ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente